Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Roberto Cupertino Marques contra sentença (Id 16408787) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, com pedido de tutela de evidência, acolheu a impugnação ao valor da causa para alterar o valor inicialmente atribuído de R$4.420,34 para R$23.211,47 e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para condenar o Banco PAN S.A. à restituição do seguro cobrado (Id 16408333, p. 3) no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), devidamente atualizado, a partir do desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mes, a contar da citacao em 4/12/2019 (Id 16408357), porquanto julgou improcedente o pedido de revisão do contrato de financiamento do veículo GM/Onix (Id 16408333). Em razões recursais (Id 16408790), o apelante busca, preliminarmente, a reconsideração do pedido de concessão da justiça gratuita, indeferido na origem (Id 16408345), para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal. Argumenta ser possível formular o requerimento de gratuidade de justiça a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Após a conclusão do recurso a esta relatoria, o apelante juntou o acordo entabulado com o apelado (Id 17521586) e requereu a homologação (Id 17521585). Do acordo acima, destaco o item 5, que responsabiliza o apelante pelas custas finais, ressalvada a gratuidade de justiça ora em exame. Com o relatório do necessário, decido. 1. Do não conhecimento parcial da apelação na parte em que impugna decisão preclusa de indeferimento da justiça gratuita De início, descarto a possibilidade de reconsideração aventada na apelação, porque no despacho inserido no Id 16408340, o i. juiz mandou o apelante comprovar concretamente a insuficiência financeira alegada e, facultativamente, concedeu a oportunidade para ele efetuar o pagamento das custas iniciais com renúncia ao benefício perseguido. O apelante apresentou extrato bancário, mas o i. juiz não considerou atendida a necessidade de comprovação da condição financeira limitada arguida, com base nos elementos demonstrativos dos valor líquido dos proventos, da residência em área valorizada do DF e falta de comprovação de gastos comprometedores das finanças, indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado na petição inicial e determinou-lhe o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (Id 16408345). Era cabível agravo de instrumento para impugnar ao tempo da intimação do proferimento desse pronunciamento judicial decisório, nos termos do artigo 101 do CPC[1] c/c o art. 1.015, V, do mesmo Código[2]. Não bastasse, as custas iniciais foram efetivamente recolhidas pelo apelante sem ressalva (Id 16408353). Esse comportamento se revela contraditório com a alegação superveniente de insuficiência financeira sem demonstração de mudança posterior na condição socioeconômica pessoal. O autor, ora apelante, requereu o benefício processual na petição inicial (Id 16408329) e apresentou declaração de hipossuficiência e também firmou de próprio punho não ser declarante de imposto sobre rendimentos de pessoa física em 28/8/2019 (Id 16408332) e exibiu extrato de conta em que recebe proventos de aposentadoria pagos pelo INSS (Id 16408344). A gratuidade da justiça foi indeferida na decisão de Id 16408345, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento, recurso adequado à impugnação, conforme já demonstrado anteriormente. Ele aceitou o pronunciamento judicial e pagou as custas sem ressalva (Ids 16408348, 16408349 e 16408353). Evidente ter implicado renúncia a opção feita pelo apelante de cumprimento incondicional do comando de pagar as custas, conforme sinalizado no despacho catalogado no Id 16408340 precedente à decisão de indeferimento da benesse almejada, embora ele o tenha feito depois de exarada a decisão de indeferimento, nada obstante o complemento documental colacionado com a finalidade de demonstrar a alegada insuficiência financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo pessoal. A conduta processual do apelante na instância prima torna incoerente e inaceitável a postura agora adotada de impugnar pronunciamento judicial a que voluntariamente se submeteu e que a preveniu, de forma clara e inequívoca, de que eventual recolhimento das custas ensejaria manifestação de renúncia à pretensão deduzida de obter a postulada justiça gratuita. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante previsão expressamente posta no art. 6o do CPC[3] e implicitamente consubstanciada no postulado do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[4]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos ao desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, afetando negativamente o propósito de que o processo alcance razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[5], CF). Assim, por força da vedação do comportamento contraditório, não pode se opor o apelante ao pronunciamento judicial que simplesmente deu concretude à consequência jurídica do ato processual por ele praticado de comprovar o recolhimento das custas iniciais após ter-lhe sido indeferida a benesse. Teve chance de atacar o pronunciamento mediante recurso cabível e de ver resolvida a questão pelo relator preliminarmente ao julgamento do agravo, mas não o fez. Com isso atraiu a preclusão. Ao decidir pagar as custas processuais, ele realizou escolha válida e eficaz com repercussão jurídica no processo. O inequívoco proceder do apelante configura sua iniludível falta de interesse em recorrer contra a decisão que simplesmente deu concretude ao ato por ele praticado, tal como expressamente prevê o art. 1.000 do CPC[6]. Ele expressamente aceitou de maneira incondicional o pronunciamento judicial e recolheu as custas iniciais depois de lhe ter sido indeferido o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Operou-se a chamada preclusão lógica. Trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPRESSIO E TU QUOQUE. REJEIÇÃO. NOVAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. (...) 2. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. (...) 6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1095443, 20150110721396APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 199-221) Ressalto não fundamentar o apelante o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, muito menos ele exibiu algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida. Nesse caso, nenhum motivo razoável há para a revisão do pronunciamento judicial, tardiamente atacado. Enfim, não conheço da apelação nesta parte, por ausência de interesse recursal e preclusão, no ponto em que o apelante se insurge contra a decisão não refutada a tempo e modo devidos de indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça, em relação a qual ele se conformou e a aceitou incondicionalmente, ao efetuar o pagamento das custas sem ressalva alguma. 2. Da necessidade de comprovação do recolhimento do preparo para o processamento da apelação Quanto ao processamento e admissibilidade da apelação na parte em que pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido revisional do contrato de financiamento bancário, mister haja prévio recolhimento do preparo. Trata-se de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, daí porque seu conhecimento depende, sob pena de deserção, de vir comprovado nos autos o devido e necessário pagamento do preparo. O apelante aduz fato superveniente consistente em acordo firmado com o apelado e pleiteia a homologação inserido no Id 17521586. Para cognição desse fato, regular deve ser a tramitação recursal, de modo que ele deve previamente recolher o preparo recursal, sob pena de a apelação não ser admitida na parte em que se insurge contra a improcedência do pleito revisional do contrato de mútuo. Viabilizado o processamento da apelação e sua admissão, será apreciado o requerimento de homologação do acordo firmado com a parte apelada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[7], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO da apelação em relação ao pleito de concessão da gratuidade de justiça. Em consequência, CONCEDO ao recorrente prazo de 5 (cinco) dias para promover a juntada do comprovante de recolhimento do preparo recursal, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[9], sob pena de o recurso não ser conhecido também na parte em que se insurge contra a sentença de improcedência do pleito revisional do contrato de mútuo com fundamento na deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; [3] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [5] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; [9] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.